Tribunal: TJDFT
Processo: 0735629-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735629-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) RECORRIDOS: JOSE SIQUEIRA BARROS JUNIOR, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., J P TOLENTINO FILHO - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. PARTIDO POLÍTICO. MANIFESTAÇÕES DE CUNHO POLÊMICO EM PROGRAMA DE TV. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem. 2. Na análise de eventuais danos morais objetivos sofridos por partido político, além da demonstração concreta do dano, há de se considerar o contexto do debate e discussões, em que muitas vezes os argumentos e manifestações surgem mais exaltados do que em outros meios. 3. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 373, inciso I, ambos do CPC, e 186, 187 e 927, todos do Código Civil, asseverando haver prova acerca da prática lesiva por parte dos recorridos, bem como da caracterização dos danos indenizáveis. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, caput e incisos V, X e LIV, 93, inciso IX, e 220, todos da Constituição Federal, replicando, em síntese, as alegações trazidas no especial acerca da deficiência de fundamentação e da ocorrência dos danos passíveis de indenização. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do CPC, e 186, 187 e 927, estes do Código Civil, bem como a alegação de dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela inocorrência dos danos morais alegados. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, o que é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.999.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022. Por sua vez, tem-se que o recurso extraordinário não merece seguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, caput e incisos V, X e LIV, 93, inciso IX, e 220, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1340960 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012